Tribunal: TJDFT
Processo: 0701167-14.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. COMPRA DE APARELHO CELULAR. EXTRAVIO DEFINITIVO DE CARTÃO DE MEMÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Aduziu a autora que, em 27/08/2019, esqueceu o cartão de memória dentro de seu celular antigo, que foi entregue à ré como parte do pagamento na compra de um novo aparelho, tendo o vendedor Lucas o identificado e se responsabilizado por guardá-lo no caixa da loja e entregá-lo à demandante. Alegou que ao chegar no estabelecimento comercial o cartão de memória não foi localizado e jamais lhe restituído. Requereu a condenação da ré a entregar o seu cartão de memória e, subsidiariamente, a lhe oferecer novo cartão de memória, bem como reparar os danos morais suportados.

2. Trata-se de recuso (ID 24475491) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao fornecimento de um novo cartão de memória à autora e pagamento de R$ 2.000,00, a título de reparação por danos morais.

3. Suscita preliminar de nulidade da sentença, ante o cerceamento de defesa, em razão da necessidade da produção da prova testemunhal, uma vez que não há nos autos prova documental e nem testemunhal apta a comprovar que o Sr. Lucas é funcionário da empresa ré/recorrente. Rejeito a preliminar suscitada, porquanto a empresa ré afirmou expressamente que “não tem interesse na audiência de conciliação, com solicitação de imediato julgamento do mérito” (ID 24475477, p. 17), pelo que houve a preclusão lógica quanto à produção de prova oral. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

4. Nas razões recursais, alega ausência de nexo de causalidade, pois o ato ilícito fora praticado por terceiro que não é funcionário da empresa ré/recorrente. Aduz que não há qualquer indício de que o cartão de memória estava dentro do celular antigo e que a empresa ré/recorrente ficou responsável por sua guarda. Sustenta ausência de prova do dano moral. Assevera que o valor fixado a título de danos morais carece de razoabilidade e proporcionalidade. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

6. No caso, a autora/recorrente colacionou aos autos as mensagens trocadas via WhatsApp (ID 24475446), onde restou suficientemente demonstrado que fora atendida por Lucas, o qual afirmou expressamente que o cartão de memória estava guardado no caixa da loja, tendo este assumido, inclusive, que o erro foi seu por não ter retirado o cartão de memória do celular no momento da transferência (art. 373, I do CPC).

7. A empresa ré/recorrente, por sua vez, juntou “Declaração de não exercício de funcionário” (ID 24475480), datada de 06/10/2020, que, por si só, não é apta a comprovar que Lucas jamais trabalhara na empresa, o que poderia ter sido feito, por exemplo, por meio da apresentação do livro de registro de empregados, não se desincumbindo, portanto, de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC).

8. É certo que a perda de cartão de memória de celular, que fora deixado sob a guarda da empresa ré/recorrida, e a ausência da perspectiva de sua devolução denota situação de desgaste que extrapola o limite do mero dissabor do cotidiano e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.

9. Sendo assim, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso em tela, razoável e proporcional o “quantum” indenizatório fixado.

10. Ademais, na hipótese, não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral. Conclui-se, portanto, que o valor arbitrado (R$2.000,00) é apto a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.

11. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

12. Irretocável a sentença recorrida.

13. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.

14. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.